Tribunal: TJSP
Processo: 2205196-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000832765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205196-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CLAUCITANIO ALVES DE ASSIS, é agravado TRIMED – PRESTADORA DE
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2205196-35.2020.8.26.0000 - São Paulo - R - Voto no 45.504
Voto no 45.504
Agravo de Instrumento n.o 2205196-35.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 1a Vara Cível
Agravante: Claucitanio Alves de Assis
Agravado: Trimed – Prestadora de Serviços Médicos Ltda
Juiz(a) de 1a Inst.: Ana Luiza Madeiro Diogo Cruz
MONITÓRIA. Cheque. Cumprimento de sentença. Desconsideração inversa da
personalidade jurídica para inclusão de empresa em que o executado é sócio.
Pedido fundado na ausência de bens passíveis de penhora Descabimento. Ausência
dos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil (desvio de finalidade ou
confusão patrimonial). Necessidade de comprovação de abuso ou fraude. Recurso
não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 151/154
que, em ação monitória para cobrança de cheque prescrito, ora em fase de cumprimento
de sentença, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica inversa.
Alega o autor que o simples inadimplemento da obrigação ou mesmo a
incapacidade do devedor de pagar seus débitos já autoriza a desconsideração da
personalidade jurídica com base na denominada Teoria Menor ou Objetiva. Ressalta que
a execução já vem se arrastando por mais de três anos e que todas as tentativas de
recebimento do crédito restaram infrutíferas. De resto, postula a concessão da tutela
antecipada recursal, com o final provimento do recurso para que seja deferida a
desconsideração inversa da personalidade jurídica com a inclusão da empresa Trimed no
polo passivo.
Denegado o efeito suspensivo (fls. 159), a agravada deixou de apresentar
contraminuta (fls. 164).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2205196-35.2020.8.26.0000 - São Paulo - R - Voto no 45.504
Em que pesem as razões recursais, o recurso não prospera, data venia.
A teoria da desconsideração da personalidade jurídica está expressamente
registrada no Código Civil de 2002, cujo artigo 50 assim preceitua: “Em caso de abuso da
personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial,
pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber
intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam
estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica”.
Esse dispositivo legal prevê pressupostos objetivos para o afastamento da
personalidade jurídica da empresa, tais como o abuso da personalidade jurídica, que se
caracteriza pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
O Enunciado 283 do Conselho da Justiça Federal dispõe a respeito do
cabimento da desconsideração denominada “inversa” para o fim de alcançar bens do
sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais, com
prejuízo a terceiros.
Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial emanado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO JUDICIAL. ART. 50 DO CC/02. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA INVERSA. POSSIBILIDADE.
(...) III. A desconsideração inversa da personalidade jurídica caracteriza-se pelo
afastamento da autonomia patrimonial da sociedade, para, contrariamente, do
que ocorre na desconsideração da personalidade propriamente dita, atingir o
ente coletivo e seu patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa
jurídica por obrigações do sócio controlador.
IV. Considerando-se que a finalidade da disregard doctrine é combater a
utilização indevida do ente societário por seus sócio, o que pode ocorrer
também nos casos em que o sócio controlador esvazia o seu patrimônio pessoal
e o integraliza na pessoa jurídica, conclui-se, de uma interpretação teleológica
do art. 50 do CC/02, ser possível a desconsideração inversa da personalidade
jurídica, de modo a atingir bens da sociedade em razão de dívidas contraídas
pelo sócio controlador, conquanto preenchidos os requisitos previstos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2205196-35.2020.8.26.0000 - São Paulo - R - Voto no 45.504
norma.
V. A desconsideração da personalidade jurídica configura-se como medida
excepcional. Sua adoção somente é recomendada quando forem atendidos os
pressupostos específicos relacionados com a fraude ou abuso de direito
estabelecidos no art. 50 do CC/02. Somente se forem verificados os requisitos
de sua incidência, poderá o juiz, no próprio processo de execução, 'levantar o
véu' da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens da
empresa. (...)”. (STJ, REsp, 948117/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/10).
No caso presente, foi proposta ação monitória pelo agravante em face de
Edivaldo Aquino Sacramento Lobato Júnior, com fundamento no cheque no 42, do
Banco Santander, agência no 3964, conta corrente no 0101977-9, no valor histórico de
R$ 12.000,00 (fls. 46/50).
Frustradas as diligências em busca da satisfação do crédito foi instaurado
o incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, para inclusão da
empresa Trimed Prestadora de Serviços Médicos, o que foi indeferido pelo juízo
monocrático, culminando na decisão agravada.
No caso dos autos, o único argumento utilizado pelo exequente para
fundamentar o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada foi a
frustração das diligencias na busca de bens penhoráveis.
Entretanto, a simples ausência de bens penhoráveis não é causa suficiente
à desconsideração da personalidade jurídica, sendo indispensável a ocorrência de abuso
da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial,
aludidos pelo artigo 50 do Código Civil, o que nem de longe restou demonstrado nos
autos.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator